Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-06.2020.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interpostos apelos pela autora e pela ré, Vanderlucia De Sousa Figueira[1] e CELG Distribuição S.A - CELG D[2], respectivamente, fora oportunizada a apresentação de contrarrazões apenas ao recurso aviado pela autora[3], não tendo sido oportunizada apresentação de contrarrazões ao apelo aviado pela ré, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de razões pela parte autora, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões em face do recurso manejado pela ré. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação ID 18802094. [2] - Apelação ID 18802100. [3] - Certidão ID 18802097.